Tribunal: STF
Processo: Rcl 60237
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido no Processo nº 0011528-18.2021.5.15.0013, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na Súmula Vinculante nº 43.



    Narra o reclamante que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista, na qual Cleonice Alves Rodrigues “ocupante do emprego público de Agente Comunitário de Saúde, regido pelas normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, requer seu enquadramento em plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3186/86, aplicável, desde 1992, tão somente aos servidores estatutários”.



    Prossegue a narrativa aduzindo que o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo Singular, entretanto, após interposição de recurso ordinário, o TRT da 15ª Região reformou a sentença “para deferir-lhe as diferenças salariais referentes às promoções previstas na LM nº 3.186/86”.



    Interposto recurso de revista, a ele negou-se seguimento, tendo o mesmo destino o agravo em recurso de revista.



    O reclamante defende que



     “[c]omo cediço, a função de Agente Comunitário de Saúde foi disciplinada pelo art. 198 da CF e pela Lei nº 11.350/2006. 



    O art. 198 da CF/88 dispõe:



    (...)



    Referido artigo foi regulamentado pela Lei nº 11.350/2006, que estabeleceu:



    (...)



    Mencionado diploma foi alterado pela Lei Federal nº. 12.994/2014, que estabeleceu piso salarial nacional e diretrizes para o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias:



    (...)



    No âmbito local, a Lei Complementar Municipal nº 309 de 08.12.20062 criou vagas de emprego público de Agentes Comunitários de Saúde e definiu que o regime aplicável a eles seria a Consolidação das Leis do Trabalho:



    (...)



    Pois bem. Feitas tais considerações, não há controvérsia que o regime jurídico aplicável aos agentes comunitários de saúde do Município de São José dos Campos está disciplinado por tal conjunto normativo. 



    Sobre a Lei Municipal nº 3.186/86, aplicava-se aos servidores municipais celetistas há época da sua promulgação, pois este era o regime jurídico vigente no Município. Porém, em 1992, após determinação da Constituição Federal de 1988, foi editado o Estatuto dos Servidores (LCM 56/92), de modo que todos os servidores passaram, automaticamente, a serem regidos pelo estatuto. 



    O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais4 previu que, até que fosse instituído novo plano de carreira, o plano previsto na LM nº 3186/86 permaneceria válido para os servidores que, agora, eram, todos, estatutários:



    (...)



    É evidente, portanto, que o plano de carreira da LM nº 3186/86 nunca abrangeu a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde, pois, além de serem celetistas, esta função só foi criada em 2002, com a Lei Federal nº 10.5075, posteriormente revogada pela Lei Federal nº 11.350/06.”.



    Conclui, assim, 



    “[a]o permitir que a parte recorrida enquadre-se no plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3.186/86, mesmo que ela não tenha sido aprovada para o cargo de Agente Comunitário, previsto no Anexo I da referida lei, está-se, por vias transversas, violando-se a regra do concurso público, prevista no art. 37, II da CF/88, e concretizando-se um provimento derivado vertical ilícito da parte reclamada em função pública pertencente a carreira distinta. 



    Como é sabido, a ascensão ou transposição é inconstitucional, vez que incompatível com a regra do concurso público e rechaçada veementemente pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43”



    Requer:



    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta;



    (...)



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0011528-18.2021.5.15.0013 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com a Súmula Vinculante nº 43, desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a inserção da parte reclamada em plano de carreira pertencente a cargo diverso do qual foi investida;”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 43, a qual dispõe que



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Ao reformar a decisão proferida pelo Juízo Singular e dar provimento ao recurso ordinário de Cleonice Alves Rodrigues para julgar procedentes os pedidos, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, fez constar que:



    A reclamante foi admitida pelo reclamado em 14/01/2015, mediante concurso público, sob o regime celetista, no cargo de "Agente Comunitária de Saúde" (vide CTPS Idd154051). 



    Assim, inegável que seu contrato de trabalho se submete à Lei Federal 11.350/2006, vez que ingressou nos quadros do Município após adesão deste ao regime de contratação para os Agentes Comunitários, disciplinada na EC nº 51/2006 e na Lei Complementar nº 309/2006. 



    Ocorre que tal condição não afasta a possibilidade de aplicação do Plano de Cargos e Salários previstos na Lei Municipal 3.186/86, que dispõe no artigo 1º: "Fica instituído o Plano de Carreira para os servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os enquadrados na Lei Municipal nº 3147, de 13 de junho de 1986, e os menores do Programa COSEMT" (g.n.), mormente porque o "anexo I", citado no artigo 2º, parágrafo único inclui na categoria administrativa do Município recorrido o cargo de Agente Comunitário, caso da reclamante.



    E, ainda que se considere que o cargo previsto no Anexo I, do artigo 2º, parágrafo único da Lei 3.186/86 não se refere especificamente ao agente comunitário da LC Municipal 309/2006, o plano de carreira é aplicável à reclamante, por força do disposto no artigo 1º, acima citado, vez que é servidora pública municipal, regida pela CLT. 



    E, ao contrário do que sustenta o recorrido, a LCM 56/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Campos), apenas fixou o regime estatuário para os servidores da ativa, mas não revogou todas as disposições da Lei 3.186/86, em especial para os servidores ainda regidos pela CLT como é o caso dos Agentes Comunitários, sendo que as disposições do novo Plano de Cargos e salários (LCM 453/2011), em especial o disposto no invocado artigo 59, aplica-se exclusivamente aos servidores públicos submetidos ao regime jurídico estatutário, o que não é o caso da reclamante. 



    Vale dizer, a Lei Municipal 3.186/86 continua aplicável a todos os servidores ativos estatutários (que não optaram pelo novo plano), bem como aos servidores sob o regime celetista, caso dos Agentes Comunitários e, portanto, aplicável à reclamante. 



    A reclamante ingressou no quadro do Município mediante aprovação em regular concurso público, portanto, a concessão de referida progressão com base na Lei 3.186/86 não viola o artigo 37, II, da CF ou a Súmula vinculante 43/STF.



    (...)



    Vale acrescer que o fato do piso salarial da Reclamante receber aumento por meio de Lei Federal, não inviabiliza a progressão funcional, inclusive porque o Município sequer demonstra que, eventualmente, tal aumento, compensaria a progressão funcional negada. 



    Ademais, a presente decisão não configura concessão de aumento de remuneração pelo Poder Judiciário a servidor público, mas sim, uma determinação de que seja computada no salário da servidora uma elevação salarial assegurada pela própria legislação municipal, razão pela qual também não há infração à lei de responsabilidade fiscal. 



    Também, não há falar que o enquadramento da reclamante no plano de cargos da Lei 3.186/86 ofenderia o princípio da legalidade e as diretrizes estabelecidas pela Lei 12.994/2014, uma vez que referida lei estabelece apenas requisitos mínimos para regulamentação da atividade, cabendo ao Ente Municipal disciplinar o plano de carreira dentro de referidos parâmetros. 



    Neste contexto, na ausência de regulamentação específica para os ACS, conforme atestada pela municipalidade, a reclamante passa a ser sujeita ao regramento geral. (e-Doc. 7, p. 3-5).



    Após a negativa de seguimento ao recurso de revista, foi interposto agravo de instrumento, ao qual o TST negou provimento por não entender estar presente o requisito da transcendência.



    Com efeito, no caso dos autos, verifico que não há identidade material com o paradigma invocado nesta reclamatória.



    Isso porque, no caso concreto, não houve provimento, automático ou derivado, de cargos. A justiça especializada entendeu pela possibilidade de aplicação, no caso, do Plano de Cargos e Salários previstos na Lei Municipal 3.186/86, uma vez que a beneficiária da decisão foi admitida, mediante concurso público, sob o regime celetista, no cargo de "Agente Comunitária de Saúde", e que, diante da ausência de regulamentação específica para o referido cargo, é possível a aplicação da referida legislação geral municipal aos servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Ademais, o TRT 15 expressamente consignou que Cleonice Alves Rodrigues foi devidamente aprovada em concurso público. Assim, a justiça do trabalho não investiu a ora beneficiária em cargo para o qual não teria sido aprovada em concurso, e sim, permitiu seu enquadramento no plano de cargos e salários do município em razão da ausência de regulamentação específica.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



    A presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente